Tribunal: STJ
Processo: 0001531-66.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817911 - PR (2024/0460816-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULO VINICIUS VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA VILELA MESQUITA
AGRAVANTE
: LUIS FLAVIO VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS VILELA DE MESQUITA
ADVOGADA
: CLÁUDIA SEPULVEDA ANCONI - MG051010
AGRAVADO
: PAULO HORTO LEILOES LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUZA - PR068711
RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA SILVA - PR112766
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SÚMULA 284 DO STF. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO DEVEDOR. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nos enunciados de
súmulas 7 e 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 1o, 3o e 5o da

Lei no 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do entendimento exposto pela súmula 284 do STF,
na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao
tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.444.719/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024.
)
4. A parte agravante não estabeleceu um nexo lógico entre os
dispositivos legais invocados e os fatos concretos do caso,
tampouco indicou de forma objetiva como o acórdão recorrido teria
violado os preceitos legais. Portanto, a ausência de clareza e
precisão na exposição das razões recursais impede a análise do
mérito do recurso especial.
5. Incide o óbice da Súmula 211 do STJ quanto à alegada
violação artigos 1o, 3o e 5o da
pois a matéria não
Lei no 8.009/90,
Documento eletrônico VDA51830247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a44b8745-587c-4ba3-8a31-260024dbc70e

foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de
declaração, configurando ausência de prequestionamento.
6. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é o
único bem de sua titularidade e que é utilizado como moradia
permanente por sua entidade familiar,
7. Não comprovação de forma robusta a exclusividade e a
destinação do imóvel como residência familiar. Assim, inviável a
revisão dessa conclusão sem incursão no acervo fático-probatório.
8. Incidência do entendimento do STJ o qual estabelece que o
ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem de família recai
sobre o devedor, sendo imprescindível a demonstração de que o
imóvel é o único de sua titularidade e que serve de moradia para a
entidade familiar.
9. Incidência dos enunciados de súmula 7, 83 e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a44b8745-587c-4ba3-8a31-260024dbc70e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817911 - PR (2024/0460816-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULO VINICIUS VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA VILELA MESQUITA
AGRAVANTE
: LUIS FLAVIO VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS VILELA DE MESQUITA
ADVOGADA
: CLÁUDIA SEPULVEDA ANCONI - MG051010
AGRAVADO
: PAULO HORTO LEILOES LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUZA - PR068711
RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA SILVA - PR112766
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SÚMULA 284 DO STF. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO DEVEDOR. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nos enunciados de
súmulas 7 e 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 1o, 3o e 5o da

Lei no 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do entendimento exposto pela súmula 284 do STF,
na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao
tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.444.719/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024.
)
4. A parte agravante não estabeleceu um nexo lógico entre os
dispositivos legais invocados e os fatos concretos do caso,
tampouco indicou de forma objetiva como o acórdão recorrido teria
violado os preceitos legais. Portanto, a ausência de clareza e
precisão na exposição das razões recursais impede a análise do
mérito do recurso especial.
5. Incide o óbice da Súmula 211 do STJ quanto à alegada
violação artigos 1o, 3o e 5o da
pois a matéria não
Lei no 8.009/90,
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de
declaração, configurando ausência de prequestionamento.
6. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é o
único bem de sua titularidade e que é utilizado como moradia
permanente por sua entidade familiar,
7. Não comprovação de forma robusta a exclusividade e a
destinação do imóvel como residência familiar. Assim, inviável a
revisão dessa conclusão sem incursão no acervo fático-probatório.
8. Incidência do entendimento do STJ o qual estabelece que o
ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem de família recai
sobre o devedor, sendo imprescindível a demonstração de que o
imóvel é o único de sua titularidade e que serve de moradia para a
entidade familiar.
9. Incidência dos enunciados de súmula 7, 83 e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 215-218.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 250-278), pretendem a reforma da
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o Recurso Especial
interposto em face de acórdão proferido pela 11a Câmara Cível daquela Corte, no
âmbito de cumprimento de sentença, em que se determinou a penhora de 1/3 de 50%
de um imóvel residencial situado em Uberaba/MG, recebido por herança, sob o
fundamento de que não restou comprovado tratar-se de bem de família, único e
utilizado como moradia pela entidade familiar, conforme exigido pela Lei no 8.009/90.
Assim, os agravantes sustentam a impenhorabilidade do bem, apontam
divergência jurisprudencial com acórdão do TJMG em caso semelhante e requerem a
reforma da decisão para reconhecimento da proteção legal ao imóvel, além de
pleitearem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de prejuízo
irreparável com a realização de leilão do bem.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões (e-stj fls. 282-321.)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 215-218):

Como dito, os recorrentes alegam violação aos arts. 1o e 3o, da
Lei no 8009/90.
Todavia, da detida análise do acórdão, vê-se que o Colegiado não se
debruçou acerca deles de forma objetiva.
Há, pois, evidenciada incidência da Súmula 211.
Não bastasse, não há no recurso interposto indicação de violação do
do CPC, o que seria imprescindível ao reconhecimento do
art. 1022
prequestionamento implícito. (...)
Assim, ante a ausência de prequestionamento expresso acerca da
violação do
no recurso, incide o óbice previsto pela
art. 1022
segundo a qual “Inadmissível recurso especial quanto
Súmula 211/STJ,
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Por fim, e não menos importante, vê-se que para concluir pelo não
acolhimento da pretensão formulada pelos ora requerentes o Colegiado
debruçou-se sobre o quadro fático-probatório carreado autos. Evidente,
pois, que para rever tal conclusão seria indispensável revisitá-lo, o que é
inviável frente ao que dispõe a Súmula 7.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(...)
Posto isso, inadmito o recurso interposto.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ora, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial destacou que os
recorrentes não apresentaram de forma clara e precisa os fundamentos jurídicos que
embasariam a alegada violação aos dispositivos legais mencionados, limitando-se a
reproduzir argumentos genéricos e desconexos, sem demonstrar de que forma
específica o acórdão recorrido teria contrariado ou negado vigência à legislação
federal.
Portanto, pode-se afirmar que os agravantes não estabeleceram um nexo
lógico entre os dispositivos legais invocados e os fatos concretos do caso, tampouco
indicaram de forma objetiva como o acórdão recorrido teria violado os preceitos legais.
Conclui-se, então, que a ausência de clareza e precisão na exposição das
razões recursais impede a análise do mérito do recurso especial, uma vez que não se
pode exigir do Superior Tribunal de Justiça a complementação ou reconstrução dos
argumentos apresentados de forma deficiente.
Outro ponto que merece destaque, é que o Tribunal de origem não se
manifestou de forma expressa sobre os artigos 1o, 3o e 5o da
limitando-
Lei no 8.009/90,
se a analisar a questão sob o prisma da ausência de comprovação robusta de que o
imóvel seria o único bem de titularidade da família e utilizado como residência.
Consequentemente, a ausência de enfrentamento direto e objetivo dos
dispositivos legais invocados caracteriza a falta de prequestionamento, o que atrai a
incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”
Desse modo, verifica-se que os agravantes não apontaram, no recurso
especial, eventual violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dispositivo
essencial para a configuração do prequestionamento ficto, conforme entendimento
consolidado do STJ.
Sobre o tema, note-se o aresto:
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 413
DO CC E 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 211 DO STJ. MULTA. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal recorrido tenha
emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no recurso especial.2.
A aplicação do prequestionamento ficto está condicionada ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por
ofensa ao
do CPC, com o acolhimento da alegação de negativa
art. 1022
de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu no
presente caso, conforme consta da decisão agravada. 3. A aplicação da
multa prevista no § 4o do
do CPC não é automática, não se
art. 1.021
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido
em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl
no AREsp 2737200 / SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, Julgamento 30/06/2025, DJEN
)
03/07/2025.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE A
QUO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSLULA CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA. 1. O acórdão impugnado apresentou
SÚMULA 5/STJ.
fundamentação suficiente, não havendo violação do
do CPC. 2.
art. 489
A matéria referente à distribuição por prevenção não foi prequestionada.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A interpretação da cláusula
contratual não enseja recurso especial, conforme a
4. A
Súmula 5/STJ.
jurisprudência do STJ permite o julgamento separado de processos
conexos, desde que não haja prejuízo aos litigantes. Recurso especial
conhecido em parte e improvido.(
Relator Ministro
REsp n. 1.871.934/AM,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025 , DJEN de
)
22/5/2025.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Feitas tais considerações, o Tribunal de origem concluiu que o agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de
sua titularidade e que é utilizado como moradia permanente por sua entidade familiar,
Ora, tal conclusão foi fundamentada na análise das certidões negativas
de registro de imóveis, documentos antigos e a ausência de comprovantes recentes de
residência, como faturas de consumo de água, luz e internet.
Assim, a pretensão de reverter o entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial.
Desse modo, a parte agravante não demonstrou de forma robusta a
exclusividade e a destinação do imóvel como residência familiar, sendo inviável a
revisão dessa conclusão sem incursão nas provas.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAR
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumu
ART. 489
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora M
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
DJe de
)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN
11/11/2024,
13/11/2024.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 2.662.287/SP,
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO E
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERN
ART. 932,
ART. 544,
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/2015
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamen
art. 932,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 1.925.017/SC,
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Neste sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná está alinhada
ao entendimento pacífico desta Corte Superior, que estabelece que o ônus de
comprovar a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o devedor, sendo
imprescindível a demonstração de que o imóvel é o único de sua titularidade e que
serve de moradia para a entidade familiar.
Ademais, a jurisprudência do STJ também reconhece que a ausência de
comprovação robusta impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA No 283 DO STF. DIREITO
À MORADIA DIGNA DO IDOSO. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37
DA
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
LEI No 10.741/2003.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.1. Alterar o decidido pelo v. acórdão recorrido no que se
refere às teses de impenhorabilidade do bem de família e de que era
possível a substituição da penhora exige, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula no 7 do STJ.2. A falta de impugnação a fundamento
autônomo da decisão agravada - nulidade de algibeira - impede o
conhecimento da matéria, por atração da Súmula no 283 do STF, por
analogia.3. O
da
não foi objeto de apreciação
art. 37
Lei no 10.741/2003
pelo Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da
Súmula no 211 do STJ.4.
Recurso especial não conhecido. (REsp 2162201 / PE, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgamento 26/05/2025, DJEN
)
29/05/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
1. O acórdão recorrido foi
SÚMULA N. 7/STJ.
categórico ao afirmar que o devedor não provou que a penhora recaiu
sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse contexto, a revisão da
conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a incursão no
contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
Súmula n. 7/STJ.
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão. Agravo interno improvido.(AgInt nos EDcl no REsp
2166540 / MG, Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
Julgamento 19/05/2025, DJEN
)
22/05/2025.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agra
ART. 544,
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido nã
Súmula no 83/STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 238.064/RJ,
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Ante o exposto,
do agravo do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:03
Código de Controle do Documento: a34b8224-648b-47d9-be11-aa8e781dbb8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.817.911 / PR
Número Registro: 2024/0460816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015316620248160000
00317236720068160014
01147782520248160000
1147782520248160000
114778252024816000000317236720068160014 15316620248160000 317236720068160014
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO VINICIUS VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE : SONIA MARIA VILELA MESQUITA
AGRAVANTE : LUIS FLAVIO VILELA DE MESQUITA
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS VILELA DE MESQUITA
ADVOGADA
: CLÁUDIA SEPULVEDA ANCONI - MG051010
AGRAVADO
: PAULO HORTO LEILOES LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUZA - PR068711
RODRIGO PESSOA DE OLIVEIRA SILVA - PR112766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51807978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: 825ee541-7763-496f-8e97-f158ce135ff8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: 825ee541-7763-496f-8e97-f158ce135ff8